Tribunal: TJMT
Processo: 1018510-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018510-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), A G OURIVES - ME - CNPJ: 15.654.969/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por A G OURIVES–ME e ANTÔNIO GARCIA OURIVES, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0000401-42.2016.8.11.0006), ajuizada contra os embargantes pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, sucedida, por cessão de crédito, pelo embargado ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos executados/embargantes para arguir nulidade da execução “pela ausência de citação de litisconsorte necessário, uma vez que o senhor Antônio Cândido é casado com a senhora Cleusa Maria de A. Ourives”, por entender que, a arguição “processual alegada não é fato novo superveniente”, pois “os executados poderiam ter trazido aos autos a matéria quando da primeira exceção oposta, em 26/05/2017 e, tocante à intimação da cônjuge sobre a penhora também poderiam tê-lo feito na segunda exceção posta em 12/12/2022, o que também não foi feito”; a r. decisão ainda reputou protelatória a oposição da exceção de pré-executividade e impôs multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº
200639203
).

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é obscuro porque “a matéria alegada em exceção de pré-excutividade é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova objeção com objeto diverso” e ainda, que conforme “a 1ª turma do STJ destacou que só ocorre a preclusão consumativa quando a matéria tiver sido deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade”

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a obscuridade apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. (cf. Id. n.
202351664
)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 203569683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

É o caso de não conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada nos autos, no Id. N. 125227120.

Como já consignado na decisão acostada no id. N. 113882499, “a exceção de pré-executividade é meio de defesa excepcional colocado a disposição do executado pela Jurisprudência, autorizada em casos específicos e restritos, não podendo a parte ré se valer desse instituto reiteradamente, devendo na primeira oportunidade alegar todos os vícios que entender pertinente, sob pena de se eternizar a demanda executiva.”

Ao que se denota dos autos, os executados apresentaram impugnação à penhora no id. N. 81114573, limitando-se a arguirem excesso de penhora, uma vez que o montante atualizado da dívida, na época, perfazia o valor de R$1.851.804,44, enquanto que o imóvel penhorado nos autos fora avaliado em R$2.004,545,21.

Novamente intimados a se manifestarem sobre a penhora, os executados apresentaram nova exceção de pré-executividade acostada no id. N. 106006651, em 12/12/2022, limitando-se a arguirem questões atinentes ao valor exequendo, nada sendo requerido em relação à penhora do imóvel realizada nos autos, muito embora expressamente intimados para tanto, nos ternos do despacho de id. N. 105259097.

Após rejeição da impugnação (id. N. 113882499), os executados apresentam embargos de declaração sob argumentos novos, que não levantados anteriormente em Juízo, atinentes a nulidade de penhora pela ausência de citação da esposa do executado Antônio Ourives, para fins de prequestionamento.

Da decisão que não conheceu dos embargos, pela intempestividade, foi interposto Agravo de Instrumento, levando ao Tribunal de Justiça a matéria arguida em embargos de declaração relativa à ausência de citação da cônjuge do senhor Antônio Garcia Ourives sobre a penhora. O Agravo de Instrumento restou não conhecido pelo Juízo Ad Quem, pelo reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

Após o resultado do recurso de Agravo de Instrumento, os executados novamente peticionam nos autos pela via de nova exceção de pré-executividade, argumentando ser nulo o processo desde a origem pela ausência de citação de litisconsorte necessário, uma vez que o senhor Antônio Cândido é casado com a senhora Cleusa Maria de A. Ourives.

Com efeito, apesar de se tratar de mero incidente processual, não é possível a oposição de sucessivas exceções de préexecutividade com alegações diversas, de modo que toda a matéria em favor do excipiente deve ser deduzida de uma só vez, num mesmo incidente, sob pena de se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, como no caso dos autos.

Não é dado ao devedor suscitar em nova exceção, ainda que baseada em novos argumentos, matérias que podiam ter sido suscitadas na primeira objeção oposta, em face da preclusão consumativa.

Frise-se, ainda, que, no caso concreto, a nulidade processual alegada não é fato novo superveniente. Os executados poderiam ter trazido aos autos a matéria quando da primeira exceção oposta, em 26/05/2017 e, tocante à intimação da cônjuge sobre a penhora também poderiam tê-lo feito na segunda exceção posta em 12/12/2022, o que também não foi feito.

Entender diferente disso seria ir de encontro ao princípio da concentração, tão essencial para a celeridade e efetividade processuais, assim como para a segurança jurídica.

Nesse sentido, resta operada a preclusão consumativa, não podendo mais as questões ser objeto de discussão, mesmo se tidas como matérias de ordem pública.

O não conhecimento da exceção, portanto, é medida que se impõe

A exceção de pré-executividade se destina à arguição de matérias de ordem pública, que poderiam ser analisadas de ofício pelo Juízo, independentemente da efetivação de garantia.

Evidente, portanto, que as matérias de ordem pública prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento

Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

No caso, observa-se que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde o primeiro incidente, proposto em 2017 e novamente no ano de 2022, assim, correta a conclusão de que não há censura ou reparo a ser realizado ao entendimento estabelecido pelo Juízo ao rejeitar as objeções suscitadas pelos executados, aqui agravantes, seja de aspecto processual, como litisconsórcio necessário, seja de ordem material, como é o caso do excesso de penhora, além disso, como aquele momento foi a primeira oportunidade para que deduzissem todas as teses cabíveis para combater a execução, realmente não vejo amparo legal para admitir, somente agora, as questões afetas a suposta ausência de litisconsórcio, até mesmo porque as questões de ordem pública não estão isentas de serem atingidas pela preclusão temporal e consumativa.

Inclusive, como bem pontuou o Juízo “apesar de se tratar de mero incidente processual, não é possível a oposição de sucessivas exceções de préexecutividade com alegações diversas, de modo que toda a matéria em favor do excipiente deve ser deduzida de uma só vez, num mesmo incidente, sob pena de se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, como no caso dos autos”.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE E LITISPENDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO –PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024